Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719807-64.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS LEITE APELADO: BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que os subscritores de ID 56117349 e 56117343 não se encontram devidamente habilitados para representar, respectivamente, os apelados BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER S.A.. Isso porque, suas procurações e substabelecimentos se encontram com a validade expirada, como pode ser observado nos IDs 56117255/56117297 e 56117347/56117348. Assim, intimem-se os apelados BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER S.A. para regularizar suas representações processuais, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões. Brasília/DF, 22 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va